Tribunal: TJSP
Processo: 1009548-48.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretendida indenização pela instauração de caixas de serviços na área externa do imóvel da autora e negociado pela ré – Sentença de procedência que fixou a condenação exclusivamente pelos danos morais – Inconformismos de ambas as partes – Decadência não configurada – Laudo pericial que comprovou a depreciação do valor de mercado do imóvel,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretendida indenização pela instauração de caixas de serviços na área externa do imóvel da autora e negociado pela ré – Sentença de procedência que fixou a condenação exclusivamente pelos danos morais – Inconformismos de ambas as partes – Decadência não configurada – Laudo pericial que comprovou a depreciação do valor de mercado do imóvel, mostrando-se devida a reparação material, sendo acolhido o inconformismo da autora - Danos extrapatrimoniais bem reparados, estando bem comprovados os transtornos e as preocupações ocasionados à adquirentes de imóvel – Sentença parcialmente reformada - Desprovido o apelo da ré e provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009548-48.2018.8.26.0019,
da Comarca de Americana, em que é apelante/apelada FRANCIELE JERONYMO GONZAGA DA SILVA, é
apelado/apelante M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso
da ré e deram provimento ao recrso da autora. Vencido o 3o desembargador,
que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA E
PENNA MACHADO.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1009548-48.2018.8.26.0019
Apelantes e reciprocamente apelados: Franciele Jeronymo Gonzaga
da Silva e MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Americana – 4a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
VOTO No 39298
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA – Pretendida indenização pela instauração de caixas
de serviços na área externa do imóvel da autora e negociado
pela ré – Sentença de procedência que fixou a condenação
exclusivamente pelos danos morais – Inconformismos de
ambas as partes – Decadência não configurada – Laudo
pericial que comprovou a depreciação do valor de mercado
do imóvel, mostrando-se devida a reparação material, sendo
acolhido o inconformismo da autora - Danos extrapatrimoniais
bem reparados, estando bem comprovados os transtornos e
as preocupações ocasionados à adquirentes de imóvel –
Sentença parcialmente reformada - Desprovido o apelo da ré
e provido o recurso da autora.
RELATÓRIO.
1.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 1.039/1.043, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação indenizatória movida pela adquirente de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel, condenando a ré ao pagamento de indenização pelos danos
morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de
correção monetária desde o arbitramento e juros da mora a partir da
citação, impondo à ré a responsabilidade pelas custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
2.
Irresignadas apelam ambas as partes.
3.
O inconformismo da autora, visa obter a condenação pela
desvalorização ocasionada no imóvel adquirido da parte ré, em razão
da existência de caixas de inspeção elétrica relativa a todo o seu
condomínio e situada na área externa do seu apartamento, impedindo
o pleno uso do local, bem como ocasionando a necessidade de
acesso de estranhos para consertos e manutenções, além do risco de
grave acidente decorrente da proximidade da corrente elétrica. Atesta
que não foi alertada na hora da compra sobre a existência deste ônus
que gera verdadeira dificuldade ao pleno uso do quintal, omissão de
informação intolerável e que não pode ser prestigiada. De outro lado,
atesta que há comprovação suficiente do declínio do valor do imóvel,
ao passo que apresentado trabalho pericial onde ficou tecnicamente
descrito e definido tal decréscimo, tendo direito à plena reparação por
parte da vendedora (fls. 1.045/1.053).
4.
Já o apelo da ré busca modificar integralmente o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento
(fls.
1.056/1.065).
Defende
o
reconhecimento
da
decadência de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26 do Código de
Defesa do Consumidor, enfatizando que desde a entrega das chaves a
autora teve ciência da existência da caixa de inspeção de energia
localizada em seu quintal. De outro lado, defende que não
configurados os danos narrados, sendo certa a ausência de violação
de quaisquer normas técnicas, sendo que não está configurado prejuízo
moral indenizável.
5.
Recolhido o preparo pela ré (fls. 1.066), os recursos foram
devidamente processados (fls. 1.054 e 1.101), sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 1.102/1.107 e 1.109/1.128).
FUNDAMENTOS.
6.
Por oportuno, examina-se primeiro o apelo trazido pela ré.
7.
Desta forma, não vinga a alegação de decadência e entender
que não está configurada. De fato, os problemas decorrentes da
existência de uma caixa de inspeção elétrica no quintal da autora,
embora possam ter sido sentidos e percebidos desde o acesso ao
imóvel, é razoável compreender que estes foram contínuos e
crescentes, na medida em que a efetiva necessidade de ingresso de
estranhos no imóvel tenha aparecido ou o uso do espaço foi tolido pela
caixa, enfim, ao longo do uso da moradia é que a adquirente pode
perceber toda a extensão dos desconfortos vivenciados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colocação de caixa de inspeção elétrica no local do seu quintal. Assim,
não há se reconhecer a decadência no presente caso.
8.
Com relação às indenizações pleiteadas e objetos de ambos os
recursos ora em exame, cumpre reconhecer demonstrada toda a
gama de prejuízos tanto material, como na esfera moral.
9.
O trabalho pericial desenvolvido nos autos, mais particularmente
a conclusão apontada às fls. 969, mostram que houve depreciação do
valor de mercado do imóvel em razão da falha da construção pela
colocação de caixa de inspeção elétrica no quintal da adquirente do
imóvel, fato suficiente a autorizar a acolhida da pretensão recursal da
autora e deferir a indenização pelos danos materiais no valor apurado
no laudo técnico, qual seja, R$ 10.301,51 (dez mil, trezentos e um reais e
cinquenta e um centavos) acrescido de correção monetária desde
quando apurado e com juros da mora desde a citação.
10.
De outro lado, também está devidamente demonstrado o
prejuízo moral discutido nos autos.
11.
Com efeito, são certos os problemas enfrentados pela autora
diante da colocação da caixa de serviços no interior da área privativa
externa, anexa ao seu apartamento térreo. Mencionada área, onde
instalado um quintal destinado ao uso útil, teve, sem dúvida, o seu
usufruto prejudicado na medida em que são conhecidos os riscos de
acidente que decorre da proximidade de atividade de eletricidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como inegável os transtornos ocasionados pela necessidade de
ingresso periódico de terceiros, tanto para a realização de serviços de
limpeza como de manutenção. Vê-se que há prejuízos diversos que
exigem a devida reparação, estando equilibrado o montante arbitrado
pelos danos morais.
12.
Cumpre destacar, que o termo de vistoria firmado pela autora,
onde este teria aceito as condições de entrega do imóvel (fls. 805), não
tem o condão de afastar as responsabilidades ora em exame, ao passo
que estão sendo discutidos problemas apresentados posteriormente,
com o transcurso de um período de utilização do imóvel, quando então
constatados em toda a sua gama de extensão relativa à privação do
uso do espaço que seria, conforme propaganda divulgada pela ré,
destinado plenamente ao lazer do adquirente do imóvel.
13.
Vale ressaltar que a relação que envolve as partes é de consumo
e como tal devem as informações contidas no contrato de compra e
venda, ser interpretadas com o cuidado necessário, sendo certo que
em nenhum momento houve o alerta quanto à existência da caixa e a
sua necessidade de limpeza e conservação periódica. Evidente a
dificuldade do consumidor de vislumbrar, mediante a mera leitura do
texto contratual, todos problemas que decorreriam da inclusão das
caixas de serviços na área de sua residência.
14.
Agrava ainda mais a sensação de engôdo gerado pela conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negocial da ré, o exame do material publicitário de fls. 35/40, onde
apresentada ilustrações com a área externa plenamente ocupada
com jardinagem e móveis, fotos estas que, com certeza, influenciaram
na decisão pela aquisição do imóvel e agora são dão a exata extensão
de toda a frustração pela qual passou a adquirente pela limitação do
uso do espaço de sua moradia.
15.
Assim, acolhe-se unicamente o apelo da autora para condenar a
ré também no pagamento da reparação dos danos materiais apurados
no trabalho técnico pericial produzido nos autos, no valor de R$
10.301,51 (dez mil, trezentos e um reais e cinquenta e um centavos),
acrescido de correção monetária desde quando apurado e com juros
da mora incidentes a partir da citação.
16.
Modificada parcialmente a sentença em favor da autora e
desacolhido o pleito recursal da ré, resta majorar os honorários a cargo
desta última para o valor de 15% sobre o valor integral das
condenações atualizadas na data do pagamento.
17.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da ré e DOU PROVIMENTO ao apelo da autora, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30675/2020
Apelação Cível no 1009548-48.2018.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante/Apelado: Franciele Jeronymo Gonzaga da Silva
Apelado/Apelante: M.R.V. Engenharia e Participações S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30675
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a meu sentir, a r. sentença não deu exato deslinde à causa: em
verdade, não há como prestigiar a conduta do adquirente, que em verdade firmou
documento de recebimento da unidade, sem ressalvas, além do que a colocação dos
equipamentos que tais não configura dano moral algum – quando muito um pequeno
aborrecimento, nada que pudera tangenciar a figura do malsinado instituto.
A questão não é nova nesta Câmara; sob minha insignificante relatoria já se
afastou pretensão indenizatória que tal, fulcrada nos mesmos motivos ora apontados:
incúria do A., que não observou quando do recebimento a colocação desses
equipamentos, e praticamente inexistência de transtorno.
A R. decisão nem ao menos tratou do recebimento do bem, sem ressalvas;
houve obediência ao Projeto e ROGATA VENIA do entendimento do R. Voto, nem se
há de falar em violação ao Dever de Informação pois que bastaria que o comprador
PERLUSTRASSE O PROJETO E OS DESENHOS E VERIA DA EXISTÊNCIA DAS
CAIXAS.
Ou seja: premiou-se a negligência, e a falta de cuidança ao contratar.
A caixa de contenção é apenas uma abertura no solo da área externa, sem
maior transtorno, senão o potencial, e nem existe na prova alguma menção prática de
que tenha havido, alguma vez, algum problema. Caixa elétrica não produz nada é
inócua.
Ou seja: mais um magnífico exemplar da fulgurante e progressista
INDÚSTRIA DO DANO MORAL, além do elevado e injustificável valor concedido.
Por minha decisão, pois, havia por IMPROCEDENTE a ação, condenado o
A. nas custas e na honorária de dez por cento sobre o valor dado ao feito, acatado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelo da Ré.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS FERREIRA ALVES
136D8728
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
137A6047
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009548-48.2018.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.